Tribunal: TJPA
Processo: 0003484-95.2019.8.14.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2021-08-13

Ementa:
EMENTA: ART. 213 DO CÃDIGO PENAL (ESTUPRO)PEDIDO DE CONCESSÄO DE LIMINAR PARA SUSPENSÄO DO DECRETO PREVENTIVO. NÄO CONHECIMENTO. Com o efetivo julgamento do recurso o pedido liminar se esvaziou. Ademais, suspensÃ£o do mandado de prisÃ£o Ã© matÃ©ria atinente ao direito de locomoÃ§Ã£o, liberdade de ir e vir, o que deve ser arguido pela via recursal prÃ3pria, qual seja, o habeas corpus, pois, este Ã© o remÃ©dio constitucional previsto Ã tutela da liberdade de locomoÃ§Ã£o, nos termos do que disposto no art. 5Âº, LXVIII da CF.PEDIDO DE ANULAÃÄO DA SENTENÃA PENAL CONDENATÃRIA PARA RECONHECIMENTO DE INOCÃNCIA DO REQUERENTE. PROVIMENTO. DesconstituiÃ§Ã£o da decisÃ£o prolatada em 20 de janeiro de 2020, acÃ3rdÃ£o nÂº. 211319. Requisitos ensejadores da interposiÃ§Ã£o da aÃ§Ã£o revisional devidamente cumpridos. AÃ§Ã£o de JustificaÃ§Ã£o Criminal (judicial) apensa aos autos, de cuja anÃ¡lise constata-se que a vÃtima, perante o juÃzo da vara de Santa Izabel do ParÃ¡/PA, admitiu nÃ£o ter sofrido crime de estupro por parte do revisionando, restando comprovado que nÃ£o houve qualquer ato que viesse a atentar contra sua dignidade sexual, nÃ£o restando outra alternativa senÃ£o absolver o revisionando, ÃLVARO CÃLIO QUEIRÃZ IKETANI, do crime tipificado no art. 213, do CÃ3digo Penal (auto do processo nÂº 0001705-37.2006.814.0049), com fulcro no art. 386, inciso I, do CÃ3digo de Processo Penal, desconstituindo a coisa julgada, tornando, por consequÃªncia lÃ3gica, sem efeito a decisÃ£o para cumprimento de mandado de prisÃ£o, se ainda vigente, emitida em desfavor do revisionando.3. REVISÄO CONHECIDA E PROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRD¿O N
º ________________.
SECRETARIA DA
SEÇ¿O DE DIREITO PENAL
AUTOS DE REVIS¿O CRIMINAL.
PROCESSO Nº. 0003484-95.2019.814.0000
COMARCA DE ORIGEM:SANTA IZABEL DO PARÁ (JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ/PA)
REQUERENTE: ÁLVARO CÉLIO QUEIRÓZ IKETANI
ADVOGADOS: EVALDO PINTO (OAB/PA Nº. 2.816-B) E OUTROS
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: GILBERTO VALENTE MARTINS
RELATORA: DES. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
EMENTA: ART. 213 DO CÓDIGO PENAL (ESTUPRO)
PEDIDO DE CONCESS¿O DE LIMINAR PARA SUSPENS¿O DO DECRETO PREVENTIVO.

N¿O CONHECIMENTO
.
Com o efetivo julgamento do recurso o pedido liminar se esvaziou. Ademais, suspensão do mandado de prisão é matéria atinente ao direito de locomoção, liberdade de ir e vir, o que deve ser arguido pela via recursal própria, qual seja, o
habeas corpus
, pois, este é o remédio constitucional previsto à tutela da liberdade de locomoção, nos termos do que disposto no art. 5º, LXVIII da CF.
PEDIDO DE ANULAÇ¿O DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PARA RECONHECIMENTO DE INOC
ÊNCIA DO REQUERENTE.

PROVIMENTO.

Desconstituição da decisão prolatada em 20 de janeiro de 2020, acórdão nº. 211319. Requisitos ensejadores da interposição da ação revisional devidamente cumpridos. Ação de Justificação Criminal (judicial) apensa aos autos, de cuja análise constata-se que a vítima, perante o juízo da vara de Santa Izabel do Pará/PA, admitiu não ter sofrido crime de estupro por parte do revisionando, restando comprovado que não houve qualquer ato que viesse a atentar contra sua dignidade sexual, não restando outra alternativa senão absolver o revisionando,
ÁLVARO CÉLIO QUEIRÓZ IKETANI
, do crime tipificado no art. 213, do Código Penal (auto do processo nº 0001705-37.2006.814.0049), com fulcro no art. 386, inciso I, do Código de Processo Penal, desconstituindo a coisa julgada, tornando, por consequência lógica, sem efeito a decisão para cumprimento de mandado de prisão, se ainda vigente, emitida em desfavor do revisionando.
3.
REVIS¿O CONHECIDA
E PROVIDA.
A C Ó R D ¿ O

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
CONHECIMENTO E PROVIMENTO
DA REVIS¿O
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos três dias do mês de agosto de 2021.

Julgamento presidido pelo Exmº Sr
. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém/PA, 11 de agosto de 2021.
DESª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora
SECRETARIA DA SEÇ¿O DE DIREITO PENAL
AUTOS DE REVIS¿O CRIMINAL.
PROCESSO Nº. 0003484-95.2019.814.0000
COMARCA DE ORIGEM:SANTA IZABEL DO PARÁ (JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ/PA)
REQUERENTE: ÁLVARO CÉLIO QUEIRÓZ IKETANI
ADVOGADOS: EVALDO PINTO (OAB/PA Nº. 2.816-B) E OUTROS
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: GILBERTO VALENTE MARTINS
RELATORA: DES. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada por
ÁLVARO CÉLIO QUEIRÓZ IKETANI
,

por intermédio de profissional devidamente habilitado nos autos, contra

a
sentença penal
proferida pelo
Juízo de Direito Vara 2ª Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará/PA
, que o condenou pela prática do
crime de estupro (art. 213, do CP)

Na
petição inicial, o defensor do sentenciado
(fls. 2-24), pugnou pela
anulação da sentença penal condenatória
, objetivando:
a)
a
absolvição
quanto ao crime em comento, uma vez que comprovada a inocorrência dos fatos alegados na denúncia.

Foram acostados documentos à exordial, conforme fls. 25/44, assim como juntado o auto de justificação judicial, em anexo, de fls. 02/29.

Os autos vieram-me conclusos na data de 11 de setembro de 2019.

Na data de 01 de outubro de 2019, em uma análise perfunctória, determinei que a defesa do Requerente juntasse Certidão de Trânsito em Julgado da sentença penal condenatória dos autos nº
0001705-37.2006.814.0049
e, em seguida, foram os autos encaminhados à Procuradoria de Justiça do Ministério Público.

(fls. 42 e 42-v).

Em 04 de outubro de 2019, a Defesa do Requerente juntou a Certidão de Trânsito e Julgado (fl. 44).

Os autos foram à Procuradoria de Justiça do Ministério Público que, através de parecer da lavra do Procurador Geral de Justiça à época, Dr. Gilberto Valente Martins, manifestou-se preliminarmente pelo não conhecimento da revisão criminal e, no mérito, pela improcedência da ação.

No dia 20/01/2020, a Revisão Criminal fora julgada pela Seção de Direito Penal, ocasião em que por unanimidade, os membros votaram pelo
não conhecimento
, tendo em vista a ausência de peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos na presente ação de Revisão Criminal (fls. 53/61).

A defesa ingressou com
Embargos de Declaração com efeitos modificativos
(fls. 62/78), sob alegação de que todos os documentos essenciais à propositura da ação estavam apensos aos autos e que houve equívoco na análise das provas, requerendo efeito modificativo ao julgado, com o
conhecimento
e
procedência
do recurso, afirmando que não conhecer do pedido implicaria em penalizar o autor da ação pela forma com que a Secretaria do Tribunal autuou o feito, o que não seria razoável, pugnando pela procedência da ação para declarar nula a sentença proferida, reconhecendo a inocência do recorrente.

À fl. 99, consta Certidão da Secretaria da Seção de Direito Penal informando que os autos da Justificação Criminal nº 0011608-51.2018.814.0049 já se encontravam apensados aos autos da presente Revisão Criminal, nº 0003484-95.2019.814.0000, desde o momento da distribuição e autuação da ação revisional.

Os autos foram à Procuradoria de Justiça do Ministério Público que, através de parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Dra. Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, manifestou-se pelo
conhecimento
e
procedência
dos Embargos Declaratórios para alteração do acórdão prolatado em todos os seus termos, com o consequente julgamento de
procedência da ação de revisão criminal,
em razão de terem sido atendidas as hipóteses taxativas de cabimento do art. 62, II, do CPP, e absolvição do revisionando quanto à imputação criminosa na qual foi condenado, com fulcro no artigo 386, I, do CPP.

Em 14/12/2020 os embargos foram julgados, tendo a Seção de Direito Penal, à unanimidade, acolhido os embargos de declaração para que a revisão criminal seja conhecida e tenha julgado seu mérito.

É o relatório.

Revis¿o feita pelo Des
. Milton Augusto de Brito Nobre.
VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Revisão Criminal
ajuizada em favor de
ÁLVARO CÉLIO QUEIRÓZ IKETANI
,

contra

a sentença penal proferida pelo Juízo de Direito Vara 2ª Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará/PA, que o condenou pela prática do crime de estupro (art. 213, do CP).

Atendidos os pressupostos processuais, conheço da revisão e passo à sua análise.

Requer o revisionando a concessão de liminar para suspensão do mandado de prisão expedido em seu desfavor.

Tenho que com o efetivo julgamento do recurso o pedido liminar se esvaziou. Ademais, suspensão do mandado de prisão é matéria atinente ao direito de locomoção, liberdade de ir e vir, o que deve ser arguido pela via recursal própria, qual seja, o
habeas corpus
, pois, este é o remédio constitucional previsto à tutela da liberdade de locomoção, nos termos do que disposto no art. 5º, LXVIII da CF, que assim determina,
verbis
:
¿conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.¿

Em razão do exposto, não conheço deste ponto do pedido, ressaltando, porém, que com o provimento do recurso o mandado perderá sua força/eficácia, por consequência lógica da desconstituição da coisa julgada.

PEDIDO DE ANULAÇ¿O DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA
COM O RECONHECIMENTO DE INOCÊNCIA DO REQUERENTE.

Tem-se dos autos que o impetrante, nos termos do artigo 625, § 1º, do Código de Processo Penal, efetivamente juntou aos autos certidão de sentença transitada em julgado (fls. 44), assim como o processo de justificação judicial de nº 0011608-51.2018.814.0049, em apenso, no qual a vítima admite não ter sofrido crime de estupro por parte do recorrente (fls. 01/29 dos autos em apenso e mídia gravada).

O artigo 626, do Código de Processo Penal ensina que procedente a revisão, o tribunal poderá alterar a classificação da infração, absolver o réu, modificar a pena ou anular o processo, conforme transcrição
in verbis:
Art. 626. Julgando procedente a revisão, o tribunal poderá alterar a classificação da infração, absolver o réu, modificar a pena ou anular o processo.
Parágrafo único. De qualquer maneira, não poderá ser agravada a pena imposta pela decisão revista.

No caso em apreço, ao analisar as provas trazidas e colacionadas aos autos, principalmente em relação às declarações da vítima - prestadas em sede de justificação perante a autoridade judicial, esta assevera que não foi ouvida em Juízo a quando da instrução da ação penal competente; que trabalhou por cerca de uma semana no estabelecimento comercial do revisionando e que este não lhe pagou os dias referentes ao trabalho prestado e por isso ficou com raiva do mesmo. Confirmou que não houve relação sexual com o revisionando e que este não fez uso de ameaça ou de arma de fogo. Afirmou ainda que entrou no carro do revisionando por livre e espontânea vontade e que jamais frequentou com o mesmo qualquer motel.

Declarou, em Juízo, que registrou a ocorrência de estupro contra o ora revisionando porque estava com raiva em razão deste não ter pago os dias em que trabalhou para o mesmo; que jamais o procurou para receber o que ele lhe devia, assim como mudou-se de Santa Izabel do Pará logo após os acontecimentos, residindo atualmente em Curitiba/PR. (mídia gravada, fl. 27, dos autos de Justificação Judicial em apenso - Processo nº 0011608-51.2018.814.0049).

Tenho que, através da competente justificação criminal - meio que se presta para concretizar nova prova a fim de instruir pedido de revisão criminal, resta demonstrado que o condenado/revisionando, não cometeu o crime pelo qual fora condenado, se mostrando as provas produzidas aptas e suficientes a desconstituir o édito condenatório.

A
contrario sensu,
trago jurisprudência acerca da necessidade de provas produzidas através de justificação judicial para desconstituição da coisa julgada:
REVISÃO CRIMINAL - PRETENSÃO DE REEXAME DO CONTEXTO PROBATÓRIO, EM BUSCA DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - PROVAS DEVIDAMENTE ANALISADAS AO LONGO DO PROCEDIMENTO REGULAR, OBSERVADO O DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO -
REVISÃO CRIMINAL NÃO PODE SER PROCESSADA COMO APELAÇÃO DE ACÓRDÃO - PROVA NOVA NÃO PRODUZIDA POR MEIO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL é INSUFICIENTE PARA DESCONSTITUIR A COISA JULGADA
- INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - DOSIMETRIA COMPORTA REAJUSTE - AÇÃO REVISIONAL PARCIALMENTE PROCEDENTE. (TJSP; Revisão Criminal 2096511-31.2020.8.26.0000; Relator (a): Amaro Thomé; Órgão Julgador: 1º Grupo de Direito Criminal; Foro de Itanhaém - 2ª Vara
; Data do Julgamento: 22/07/2020; Data de Registro: 22/07/2020).
Negritei

A jurisprudência admite a procedência da Ação Revisional quando há retratação da vítima feita através de cautelar de justificação, conforme aresto a seguir colacionado:
REVISÃO CRIMINAL. CRIMES sexuais. atentado violento ao pudor. retratação da vítima em juízo isentando o réu da imputação que convence. revisional julgada procedente. Hipótese em que a retratação da vítima, cujo depoimento foi colhido em cautelar de justificação, em consonância com depoimento prestado há época do fato por testemunha arrolada pela acusação, que informou ter ouvido da adolescente de que ela poderia imputar a prática de crime sexual a alguém para poder sair do abrigo e retornar para sua família e a seu Estado de origem, é convincente e robusta para julgar-se procedente a presente ação rescisória, absolvendo-se o requerente.
A ação de revisão criminal não é a via adequada à análise de pedido de indenização ao réu a título de danos morais.
AÇÃO REVISIONAL JULGADA PROCEDENTE, EM PARTE.
REVISÃO CRIMINAL QUARTO GRUPO. REVISÃO CRIMINAL QUARTO GRUPO CRIMINAL. Nº 70082489063 (Nº CNJ: 0220815-COMARCA DE PORTO ALEGRE 63.2019.8.21.7000. V. REQUERENTE. M.R. - M.P.E.R.G.S. REQUERIDO
ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Magistrados integrantes do Quarto Grupo Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, face ao empate, EM JULGAR PROCEDENTE, EM PARTE, A AÇÃO REVISIONAL, decisão esta tomada com base no art. 615, § 1º (2ª hipótese) do CPP, bem como no art. 25, § 2º, I, do RITJERGS. Custas na forma da lei. Participaram do julgamento, além do signatário, os eminentes Senhores
Des.ª Naele Ochoa Piazzeta (Presidente), Des.ª Glaucia Dipp Dreher, Dr.ª Viviane de Faria Miranda, Des.ª Isabel de Borba Lucas e Des. Dálvio Leite Dias Teixeira
. Porto Alegre, 28 de novembro de 2019.
DES. JOSÉ CONRADO KURTZ DE SOUZA, Relator.

Tem-se ainda, no caso em apreço, que a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, através da Douta Procuradora Geral de Justiça em exercício, Dra. Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, se manifestou favorável à revisão. Senão, vejamos excerto de seu parecer lançado às fls. 120-v:
¿(...) Portanto, assiste total e absoluta razão ao requerente no pleito revisional, ainda que se saiba que a ação autônoma não se presta à nova avaliação do conjunto probatório constante dos autos, haja vista que, no caso específico, foi apresentada prova e razão nova apta a determinar o reexame da condenação, consistente em novo depoimento da vítima e de sua mãe, com observância a todas as formalidades legais, as quais se retrataram em ação de justificação judicial criminal, de molde a demonstrar a inocência do réu quanto à acusação anterior, constituindo prova nova com o condão de destituir a coisa julgada material.
Isto posto, esta Procuradoria-Geral de Justiça, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais de fiscal da lei, ratificando o que já foi adiantado na manifestação de fls. 93-94, opina no sentido de que os Embargos Declaratórios sejam conhecidos e providos, para alteração do acordão prolatado em todos os seus termos, com o consequente julgamento de PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL, em razão de terem sido atendidas as hipóteses taxativas de cabimento do art. 621, II, do Código de Processo Penal, para o fim de absolvição do revisionado quanto à imputação criminosa na qual foi condenado, com fulcro no art. 386, I, do CPP. É a manifestação ministerial¿

Imperioso, portanto, reconhecer que a revisão criminal interposta em favor do ora revisionando preenche a hipótese do art. 621, II, do CPP, razão pela qual há de lhe ser dado provimento.

Ante o exposto, na esteira do parecer do Ministério Público, havendo o preenchimento das hipóteses do artigo 619 do Código de Processo Penal, dou provimento à presente revisão e
ABSOLVO o REVISIONANDO ÁLVARO CÉLIO QUEIRÓZ IKETANI
, já qualificado nos presentes autos, do crime tipificado no art. 213, do Código Penal (Autos do Processo nº 0001705-37.2006.814.0049), com fulcro no art. 386, inciso I, do Código de Processo Penal, desconstituindo a coisa julgada.

É como voto.

Belém/PA, 11 de agosto de 2021.
DESª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora